Tribunal: TJSP
Processo: 1003934-29.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Procedência. Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Procedência. Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior. Precedentes. Pagamento da indenização aos segurados comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido.